Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO.CAPACIDADE FINANCEIRA GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do agravante decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, de modo que independe de emprego formal ou até mesmo de desemprego, de modo que genitor deve buscar outros meios de renda, ainda que provisórios, para subsistência da prole.
2. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
3. O pedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades do alimentando, que são menores e possui as necessidades presumidas.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.